Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700897-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREI BLOOMFIELD VAN DER BROOCKE DECISÃO A apreciação da antecipação de tutela não é obstada pelo recebimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Desse modo, indefiro o pedido de retirada de pauta dos presentes autos da 7a Sessão Virtual, solicitado na petição de ID 19821094, que ocorrerá entre os dias 16 a 22 de outubro de 2020. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora